Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
D E C I S Ã O JURACY DE ASSIS DIAS ajuizou ação de conhecimento, subordinada ao procedimento comum de rito ordinário, em face de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando, em síntese, declaração de inexistência de débitos e compensação por supostos danos morais sofridos em virtude de fraude bancária que alega ter sido vítima. Após exarada decisão de ID 37090249, que deferiu tutela de urgência para determinar que a parte ré promovesse a baixa da inscrição do nome do demandante do SERASA e SPC, o réu apresentou contestação, tendo o juízo a quo julgado procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 37091175 - pág. 03): Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE o pedido para, confirmando a tutela antecipada: a. declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativa à conta corrente n.o 38.557-3, vinculada à agência n.o 4733-3, e os demais serviços/empréstimos ligados à referida conta que deram origem às negativações de ID n. 111567208 (negativação realizada em 20/10/2020, referente ao contrato de empréstimo no 50, no valor de R$ 3.566,24; negativação realizada em 23/10/2020, referente ao contrato de financiamento no 9498, no valor de R$ 2.604,55; negativação realizada em 07/12/2020, referente à dívida vencida de contrato no 9498858084, no valor de R$ 2.604,55). b. condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data da primeira inscrição indevida (20/10/2020) Irresignado, o réu apela pugnando a reforma da sentença (ID 37091179), tendo o autor apresentado contrarrazões (ID 37091184). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à sua tempestividade, senão vejamos. Dispõe o ordenamento processual o cabimento de apelação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que os advogados são intimados da decisão (art. 1.003, § 5o, do CPC[1]). No caso dos autos, após o proferimento da sentença, conforme certidão de ID 37091180, “a parte ré registrou ciência expressa em 17/05/2022”. Assim, o prazo para a interposição da apelação, que é de 15 dias úteis, começou a fluir em 18 de maio de 2022, quarta-feira, e terminou no dia 07 de junho de 2022, terça-feira. Contudo, o apelo foi interposto apenas em 08 de junho de 2022, quarta-feira, ou seja, após o término do prazo recursal, sendo intempestivo, o que, consequentemente, impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação sob a égide do novo Código de Processo Civil é de 15 (quinze) dias úteis, art. 1.003, § 5o. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do recurso. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1021090, 20160110929695APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 812/816) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. Apelação interposta contra sentença publicada sob a égide do novo Código de Processo Civil, em que o prazo recursal se conta em dias úteis. 2. Por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal, a intempestividade impõe o não conhecimento do recurso. 3. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão n.1021973, 20160110621240APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 887-900) Com efeito, a tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual ante sua manifesta inadmissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ainda que discutível a necessidade de intimação do recorrente antes de considerar inadmissível o recurso pela presença de vício insanável, impõe-se registrar que no presente caso o apelante foi previamente intimado, “na pessoa de seu advogado, para se manifestar acerca da tempestividade do recurso” por meio do despacho de ID 37230963, não tendo se manifestado no prazo legal, conforme consta da certidão de ID 37793177. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 231, V; 932, III e 1.003, caput e § 5o, todos do CPC, em face da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, ante sua intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, de agosto de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.ora